Tribunal: STF
Processo: RE 636392
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. DESCAMINHO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE INSIGNIFICÂNCIA. VALOR AQUÉM DO MÍNIMO PARA EXECUÇÃO FISCAL. LEI 10.522/2002. ATIPICIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF. MATÉRIA DE ORDEM INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem.



    2. A simples oposição dos embargos de declaração, sem o efetivo debate acerca da matéria versada pelo dispositivo constitucional apontado como malferido, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 



    4. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    5. Ademais, a Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    6. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    7. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PENAL. ART 334, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SÚMULA 444. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO. - A conduta descrita no caput do art. 334 do CP, referente ao descaminho, é a de "iludir o pagamento de imposto devido pela entrada de produto estrangeiro no território nacional", quer seja o agente um "laranja", quer seja o proprietário da mercadoria, sendo irrelevante a distinção à perfectibilização desse crime. - Sendo a pena privativa de liberdade fixada definitivamente em 01 (um) ano de reclusão, se mostra possível a substituição por uma restritiva de direitos, na modalidade prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (art. 43, IV, do CP), no mesmo prazo da pena privativa de liberdade fixada. - "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base." (Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça).”



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.